Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há preclusão pelo indeferimento de prova oral, um vez que inexiste previsão legal de interposição agravo de instrumento contra essa classe de decisão interlocutória.
2. Cuida-se de ação que tramita há três anos, sendo que foram fixadas judicialmente regras provisórias de compartilhamento de guarda em modalidade que têm poucas diferenças com o modelo proposto pela Autora, e que têm sido cumpridas, além de ambos os litigantes terem relatado reflexos positivos na rotina da criança desde então.
3. A manutenção desnecessária de conflito em ações de disputa de guarda de filhos é nociva a quem menos deveria ser - os filhos. A reabertura de dilação probatória só faria prolongar o conflito por mais alguns anos. Ademais, como a decisão sobre guarda de filhos não transita em julgado, podendo ser modificada a qualquer tempo, qualquer alteração fática que surgir poderá ensejar a revisão da guarda para garantir que o melhor interesse do menor seja atendido.
4. “Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial” (STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2021)
5. As regras da guarda compartilhada fixadas na sentença devem ser mantidas, pois se aproximam muito do desejado pelas Partes, e estabelecem regras claras e fixas, beneficiando a menor, ao criar para ela uma rotina única, e os pais, ao tornar habitual o dever de guarda conforme estabelecido, além de observarem os ditames do art. 1583, § 2o, do Código Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o dispositivo da Sentença em aspecto meramente de adequação processual, sentença que fica mantida integralmente em todos os demais pontos.